Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726297-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DA SILVA GUIDA, JUSCELINO DA SILVA GUIDA, JUSCILENE DA SILVA GUIDA, JUSSARA DA SILVA GUIDA AGRAVADO: CRISTINA PEREIRA GUIDA NEGRY, ESPÓLIO DE ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALFREDO PINTO DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIO DA SILVA GUIDA, JUSCILENE DA SILVA GUIDA, JUSSARA DA SILVA GUIDA, E JUSCELINO DA SILVA GUIDA contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário ajuizada pelos agravantes contra ALFREDO PINTO DE ALMEIDA e ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido gratuidade de justiça (ID 156332105 - autos de origem). Em suas razões (ID 48546368), alegam que: 1) não dispõem de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) Julio e Juscilene estão desempregados, portanto, não possuem nenhuma fonte de renda; 3) Jussara trabalha como garçonete e aufere renda mensal de R$ 1.000,00; 4) Juscelino, apesar de ser servidor público, possui diversos empréstimos consignados, razão pela qual só lhe restam R$ 1.779,00 ao mês; 5) a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do agravo de instrumento, em razão das seguintes ocorrências: 1) disponibilização eletrônica da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (ID 156332105 dos autos originários) no dia 27/04/2023 e sua publicação em 28/04/2023 (sexta-feira), data em que a parte registrou ciência no sistema; 2) início da contagem do prazo no dia 02/05/2023 (terça-feira), em razão de feriado nacional no dia 01/05/2023; 3) término do prazo de 15 dias úteis no dia 22/05/2023 (segunda-feira), data em que não consta prorrogação de prazo no sistema PJe; 4) interposição do agravo apenas no dia 03/07/2023 (segunda-feira). Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator